Tribunal: STF
Processo: HC 191201
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 608.895/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 16/11/1977) foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da sentença (Doc. 3):
    Constou da denúncia que os réus foram capturados na cidade de Assunção, Paraguai, por possível envolvimento com organização criminosa denominada primeiro comando da capital e, em seguida, foram expulsos por imigração irregular e entregues à Polícia Federal brasileira, quando foram autuados e presos em flagrante delito. De acordo com a denúncia, a prisão dos réus nos exterior foi acompanhada pelo Policial Federal WELTON PEDROSA MONTEIRO e realizada por uma equipe de agentes especiais e militares da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Esclareceu que no momento em que as autoridades paraguaias e o policial federal chegaram ao endereço no qual os réus se encontravam, ambos tentaram fugir, mas foram capturados nas proximidades do imóvel em que estavam e que eles se apresentaram com nomes falsos ("Fernando Ferreira da Silva" e "Ricardo Moraes Alves", respectivamente EDUARDO e MARCELO) constantes de duas carteiras de identidades emitidas pela Secretaria de Segurança Pública do Pará. 
    [...] 
    DA PRISÃO PREVENTIVA Ambos os réus estão presos preventivamente desde 18 de julho de 2018, em estabelecimento prisional de segurança máxima, a saber, o presídio federal de Catanduvas (PR). A prisão foi decretada para garantia da ordem pública e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. Passo, assim, a examinar a necessidade de se manter a prisão de cada um dos réus. Inegavelmente que o réu EDUARDO deve permanecer preso preventivamente, pois estava foragido da Justiça quando foi localizado e preso no exterior, e para lá se deslocou exatamente para não cumprir as penas a que foi condenado. Portanto, não há dúvida alguma que a sua prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. De fato, se ele foi capaz de fugir para o exterior quando cumpria pena em regime semiaberto, é porque demonstrou não possuir senso de responsabilidade, o que revela que se for posto em liberdade, haverá sério risco de frustrar a aplicação da lei penal. Da mesma forma, não há outro meio para garantia da ordem pública, porque voltou a praticar crime de falso e ainda ostentava sinais exteriores de riqueza no momento em que foi preso, pois residia em imóvel de alto padrão e tinha em sua garagem veículos e motocicletas de luxo, cujos valores necessários para aquisição são manifestamente incompatíveis com a renda lícita que alegou possuir. Além disso, a testemunha WELTON mencionou que ele tinha como motorista e segurança um policial paraguaio. Nesse passo, não tenho dúvidas que se for posto em liberdade poderá voltar a delinquir. Em face do quanto exposto, ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva. O réu MARCELO também não poderá ser posto em liberdade ou mesmo ter convertida a prisão preventiva em outra medida cautelar. Isso porque ele cumpriu extensa pena privativa de liberdade por crimes graves. Depois disso, e conforme declarou perante a autoridade policial, foi posto em liberdade no mês de setembro de 2017. E, menos de um ano depois, falsificou uma cédula de identidade e, ainda, a usou para ir até o Paraguai visitar o amigo foragido da Justiça. A sociedade espera da pessoa que cumpre sanção penal, no mínimo, que mude de paradigma e não que, em tão curto espaço de tempo, volte a praticar crime grave. Sim, pois o delito de falsificar uma cédula de identidade, apesar de não envolver ameaça ou violência à pessoa, é deveras danoso, máxime no caso em questão, em que a prova pericial constatou que o suporte material da cédula de identidade é autêntico. Nesse passo, o agente que tão logo cumpre pena e volta a delinquir demonstra, com sua conduta, que não faz jus a responder à ação penal em liberdade, porque se foi capaz de falsificar uma cédula de identidade mesmo não tendo pena alguma a ser cumprida, revela não possuir senso de responsabilidade de que não irá voltar a delinquir se for posto em liberdade. Também não há outro meio de garantir a aplicação da lei penal, senão por meio da custódia cautelar. Isso porque verifiquei das certidões de antecedentes que o réu MARCELO está a responder ação penal por crime de associação criminosa (fls. 514vº) e ainda assim foi ao exterior com o uso de documento falso. Logo, somente a prisão preventiva é que se mostra necessária e suficiente para que ela se submeta à aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, motivos pelos quais ratifico a prisão. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pendente de julgamento. 
    Alegando demora para o exame do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o Paciente está preso desde o dia 18 de julho de 2018, sendo que, aguarda julgamento de seu Recurso de Apelação desde o dia 15 de fevereiro de 2019. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente